Tribunal: TJDFT
Processo: 0735994-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. ATIVOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo falimentar e manteve a decretação da falência da sociedade empresária.
II. Questão em discussão.
2. Análise sobre a possibilidade de suspender o processo falimentar diante de alegada enfermidade da advogada do sócio; verificação da existência de elementos aptos a afastar a decretação da falência; apuração da suficiência patrimonial e da atuação do liquidante.
III. Razões de decidir.
3. A fase de liquidação transfere ao liquidante a legitimidade para os atos processuais, cabendo aos sócios apenas atividade fiscalizatória. A suspensão não se admite quando não há prazo destinado ao sócio capaz de gerar prejuízo.
4. A decretação da falência se fundamenta na demonstração objetiva do passivo superior ao ativo, na ausência de ativos realizáveis, no descumprimento da ordem judicial de pagamento e na confissão do liquidante, nos termos do art. 1.103, VII, do Código Civil.
5. O afastamento da falência exige o pagamento integral das dívidas após a formação do quadro geral de credores, o que não ocorreu. A alegação de existência de estoque não se sustenta diante da ausência de prova idônea. A enfermidade da patrona não interfere na regular tramitação da liquidação, pois os atos dependiam exclusivamente do liquidante.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.